Tribunal: TJMT
Processo: 1028844-70.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028844-70.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SONIA MARIA FERREIRA SANTOS - CPF: 802.072.191-68 (AGRAVANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – RECEBIMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – EXTENSÃO DA OBRIGAÇÃO A OUTROS PLEITOS – PEDIDO NÃO SUSCITADO NA INSTÂNCIA SINGELA – INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA – APELO NÃO CONHECIDO - PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se as matérias defendidas na apelação não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
SONIA MARIA FERREIRA SANTOS
, contra decisão monocrática que, ao reproduzir precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, não conheceu do seu recurso de Apelação.

Para tanto, a agravante alega que em sua exordial restou claro o pedido expresso de extensão da obrigação para outros processos administrativos, de modo que, não há em que falar em inovação recursal.

Posto isso, pugna para que seja exercido o juízo de retratação, se não, que sejam os autos encaminhados ao crivo do colegiado.

As contrarrazões vieram aos autos à ID. 74443984.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

In casu,
Sonia Maria Ferreira Santos
ajuizou ação de obrigação de fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência por dependência à ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT alegando que, mesmo havendo provas da recalcitrância da seguradora em receber o seu pedido administrativo, foi intimada para no prazo de 15 dias apresentar o processo administrativo, sob pena de indeferimento da inicial.

Em sua defesa a seguradora pugnou pela extinção do feito, haja vista, o juiz singular ter recebido e determinado o processamento da ação de cobrança securitária. (ID. 61906543)

Após, sob o fundamento da perda superveniente do objeto, o magistrado de Instância singela julgou extinta a ação de obrigação de fazer, sem resolução de mérito.

Irresignada, a requerente interpôs recurso de apelação pugnando pela anulação da sentença, alegando que o fato da ação principal ter sido recebida, não é causa bastante para a ação secundária ser extinta por perda do objeto.

Disse que
o objeto principal da presente demanda não é de obrigar a seguradora receber o protocolo do pedido administrativo referente a ação em apenso, mas também de qualquer outro pleito administrativo da recorrente, em fiel cumprimento ao art. 5º, §2º, da Lei nº. 6.194/74, regulamentadora do seguro obrigatório DPVAT.

Em decisão monocrática, dada a inovação recursal, não conheci do Apelo interposto pela ora agravante.

Nesta ocasião, a Sr.ª Sonia Maria Ferreira Santos, busca a reforma da decisão, alegando que em sua exordial requereu a extensão da obrigação para outros processos administrativos.

Sem razão a apelante, pois conforme consta do pedido específico da autora, o objeto da presente demanda é para que a seguradora requerida cumpra com a norma regulamentadora do seguro obrigatório DPVAT e receba e protocole o pedido de pagamento da cobertura securitária por invalidez da parte autora. (id. 61906511 – fl. 24)

Como se vê, o pedido de extensão da obrigação aos demais pleitos administrativos não foi levado à apreciação da instância singela, de modo que, o recurso não deve ser conhecido, dada a clara inovação recursal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO ––PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – TESE DE SUSPENSÃO DE PENHORA E TÍTULO DESPROVIDO DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS INADMISSÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO APRECIAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se as matérias defendidas na apelação não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal.”
(TJ/MT- Ap, 74847/2014, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014)

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ ATESTADA POR LAUDO - PRESCRIÇÃO AFASTADA - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO - INOVAÇÃO RECURSAL - VEDAÇÃO - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE CARACTERIZADA - CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - ACIDENTE OCORRIDO ANTES DE 2008 - APLICAÇÃO DA TABELA NO CNSP ALIADA À CONSTATAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA - RESP 1.303.038 - REDEFINIÇÃO DO QUANTUM - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
Não se conhece de pretensão formulada apenas em segunda instância, pois representa inovação, o que torna inviável seu enfrentamento.
(...) (AgR 39212/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/04/2015, Publicado no DJE 22/04/2015)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão agravada, imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021